Tribunal: TJBA
Processo: 0003261-29.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003261-29.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VR TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, FABIANO VIEIRA SANTOS AGUIAR, GABRIELA SOARES CRUZES AGUIAR, MARCELO ROCHA FERREIRA

APELADO: PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
RAISA CONESUQUE, EDSON RODRIGUES DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA SEM ACEITE. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação da embargante, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação cautelar e na ação principal proposta por Panpharma Distribuidora de Medicamentos Ltda. A decisão embargada declarou a inexistência de débito no valor de R$ 118.516,60, sustou o protesto de duplicatas sem aceite, determinou a compensação entre créditos e débitos e condenou a ré ao pagamento de R$ 316.857,11, com acréscimos legais. Nos aclaratórios, a embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à análise da individualização do quantum condenatório, à ausência de apreciação de compensações parciais e créditos cedidos, ao indeferimento de produção de prova oral e pericial, e ao direito de retenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da individualização dos valores que compõem o quantum condenatório; (ii) apurar eventual contradição no reconhecimento da inexigibilidade dos títulos protestados; (iii) averiguar a existência de omissão quanto ao direito de retenção e à compensação de valores; (iv) examinar a alegação de cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas oral e pericial; e (v) definir se os embargos se prestam ao prequestionamento das matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração não configuram meio adequado para rediscussão de matéria meritória, servindo apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. A alegada omissão quanto à individualização dos valores condenatórios não procede, pois a sentença e o acórdão enfrentaram de forma suficiente os critérios de cálculo adotados, com base em documentos constantes dos autos.

5. Inexiste contradição no reconhecimento da inexigibilidade dos títulos protestados. A decisão foi clara ao apontar que a ausência de causa legítima autorizava a sustação do protesto, sem reconhecer a higidez dos títulos.

6. A matéria relativa à suposta compensação de valores e créditos cedidos foi enfrentada no acórdão embargado, que concluiu pela insuficiência documental para configurar compensação líquida e certa, afastando, por consequência, qualquer vício de omissão.

7. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, exercendo juízo crítico e valorativo conforme os arts. 370, 371 e 355, inciso I, do CPC, entende pela desnecessidade de dilação probatória e julga antecipadamente a lide, com base em elementos documentais suficientes. A decisão observou o devido processo legal e motivou adequadamente o indeferimento das provas requeridas.

8. Os aclaratórios não se prestam a fins meramente prequestionadores, sendo certo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o conteúdo impugnado para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O indeferimento de produção de prova não caracteriza cerceamento de defesa quando o julgador, à luz do livre convencimento motivado, considera a instrução documental suficiente para o julgamento da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 355, I, 370, 371, 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0003261-29.2011.8.05.0080
, em que figuram, como embargante,
VR TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA EIRELI
, e, como embargada,
PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)